Tribunal: STF
Processo: ARE 1470162
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO BRB — BANCO DE BRASÍLIA S.A. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO PELO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371 — TEMA 660. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL E BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB. OBJETO. AFIRMAÇÃO DA DESCONFORMIDADE CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 4º, VIII, DO DECRETO DISTRITAL Nº 28.195/2007. REGULAÇÃO. EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOCAIS. CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA. PREVISÃO LEGAL (LC nº 840/11, ART. 116, § 1º; Lei nº 8.112/90, art. 45, § 1º). REGULAMENTAÇÃO. CONDIÇÃO. CRIAÇÃO À MARGEM DO LEGALMENTE DISPOSTO. RESTRIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO SE CONTRAÍDO EMPRÉSTIMO JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO LOCAL. INSTITUIÇÃO OFICIAL DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL. LIVRE CONCORRÊNCIA E DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA ORDEM ECONÔMICA. VULNERAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL (CF, ART. 170, IV E V; LODF, ART. 158, IV E V). AFIRMAÇÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIADE DE NORMA SIMILAR PELO CONSELHO ESPECIAL (CPC/15, 949, parágrafo único; CPC/73, art. 481, parágrafo único). 



    1. Os legisladores federal e local, ao disporem sobre o regime jurídico dos servidores públicos, autorizam a implantação de consignação facultativa na folha de pagamento do servidor proveniente de empréstimo pessoal, a critério da administração e sob as condições estabelecidas (LC nº 840/11, art. 116, § 1º; Lei nº 8.112/90, art. 45, § 1º), não contemplando contudo, porquanto constitucionalmente inviável, condição no sentido de que o mútuo contratado nessas condições deve ser concertado junto a agente financeiro integrante do administração descentralizada, consoante a regra inserta no artigo 4º, inciso VIII, do Decreto Distrital nº 28.195/07, que, a par de exorbitar sua órbita de regulamentação, é desconforme com a Constituição Federal e com a Lei Orgânica do Distrito Federal. 



    2. Sob o travejamento constitucional que estabelece a livre concorrência e o direito do consumidor como princípios orientadores da ordem econômica, inviável que, à guisa de ser regulamentada a previsão legal que autoriza a implantação de consignação facultativa advinda de empréstimo pessoal na folha de pagamento do servidor público, seja criada condição volvida a pautar a fruição da salvaguarda somente se o mútuo for contrato junto ao agente financeiro oficial local - BRB Banco de Brasília S/A -, pois encerra a disposição criação de condição desconforme com a Constituição Federal e com a Lei Orgânica do Distrito Federal por dispensar tratamento casuístico e privilegiado ao banco estatal em nítido prejuízo ao servidor (CF, art. 170, IV e V; LODF, art. 158, IV e V). 



    3. A despeito da natureza jurídica que detém o BRB - Banco de Brasília S/A, pois constituído sob a forma de sociedade de economia mista, opera no mercado financeiro sob o regime da livre concorrência e sob as mesmas regras estabelecidas para todos os agentes financeiros (CF, art. 173, 8 1º, I), não se afigurando constitucionalmente viável que, na regulamentação da implantação de consignação facultativa em folha de pagamento do servidor público local, lhe seja assegurada tratamento casuístico e privilegiado, em detrimento do servidor/consumidor, mediante a criação da condição de a implantação somente será possível e admitida se for o fomentador do mútuo, pois vulnera os princípios da livre iniciativa e de defesa consumidor que orientam a ordem econômica. 



    4. A ordem econômica não está voltada unicamente ao interesse público ou ao privado, mas à garantia da convivência harmônica entre os direitos individuais e sociais, padecendo do vício de inconstitucionalidade a norma positivada no artigo 4º, inciso VIII, do Decreto Distrital nº 28.195/2007, que estabelecera que a modalidade de consignação em folha de pagamento para amortização de empréstimo pessoal somente afigura-se possível caso o mútuo tenha sido fomentado pelo Banco de Brasília S/A - BRB, tendo em vista que mitiga a liberdade do servidor distrital de escolher livremente a instituição financeira com a qual pretende contratar empréstimo na modalidade consignação em folha de pagamento e confere tratamento privilegiado e casuístico ao agente financeiro estatal. 



    5. Havendo o órgão jurisdicional competente se manifestado sobre a mesma matéria em mais de uma ocasião, concluindo pela desconformidade da disposição regulamentadora que, destoando das garantias inerentes à ordem econômica, dispensara tratamento privilegiado ao agente financeiro local, em detrimento dos servidores públicos, num ambiente de livre concorrência e de defesa do mercado e do consumidor, prescindível que haja nova provação de manifestação na conformidade da cláusula de reserva de plenário, pois já observada e resguardada no momento dos pronunciamento antecedentes (CPC/73, art. 481, parágrafo único; CPC/15, art. 949, parágrafo único). 



    6. Reexame Necessário e apelos conhecidos e desprovidos. Unânime.” (Doc. 17)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 19) foram desprovidos (Doc. 23).



    Nas razões de seu apelo extremo, o BRB — Banco de Brasília S.A. sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, afirma que “[a] presente demanda possui discussão acerca da flexibilização da realização de operações de crédito com consignação que atualmente são de responsabilidade do Banco de Brasília na qualidade de banco oficial de fomento e desenvolvimento do Distrito Federal” (Doc. 28, p. 5). Defende que “a retirada dessa exclusividade, além de ser medida de nítido equívoco e contrária à boa aplicação do direito, afetará sobremaneira suas atividades enquanto instituição financeira pública que busca o desenvolvimento regional e da região do Distrito Federal, cabendo ressaltar desde já que as regras de livre iniciativa e de livre concorrência não devem ser interpretas [sic] de forma isolada sem levar em consideração outros valores igualmente protegidos pela Constituição Federal”. Argumenta que “a consignação em folha de pagamento voltada apenas ao BRB, devido a causas de ordem pública e as disposições da lei orgânica, não fere o direito do mutuário de contratar empréstimos com quaisquer outras instituições financeiras (fatalmente, cobraram [sic] taxas de juros de acordo com a situação econômica do mutuário)” (Doc. 28, p. 6). Aduz que “a modalidade de mútuo com autorização de débito em conta corrente supre totalmente a ausência do mútuo com pagamento consignado em folha, não havendo razão para declarar a inconstitucionalidade de tal norma distrital” (Doc. 28, p. 9). Conclui que “a técnica da ponderação de valores legitima constitucionalmente a adoção de princípios como liberdade de iniciativa e livre concorrência dentro de um contexto de fomento a desenvolvimento regional, o que, aliados ao fato de o BRB atingir uma população e setores da economia que os demais bancos não teriam interesse, demonstra a constitucionalidade da legislação que prevê essa exclusividade do Banco de Brasília como banco oficial do Estado”. Requer, ao final, “o conhecimento e provimento do presente recurso, com a inerente reforma da decisão vergastada, com a inversão do ônus de sucumbência” (Doc. 28, p. 10).



    Já o Distrito Federal, em suas razões recursais, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV e LV, e 170, IV e V, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “diversas defesas processuais e de mérito alegadas pelo Distrito Federal não compuseram capítulos do acórdão impugnado, mesmo após a interposição de embargos de declaração”, “o que representa nítida negativa de prestação jurisdicional e desrespeito ao contraditório e ampla defesa por afronta arts. 5º, XXXV e LV, CF/88”. Aduz que “a norma impugnada não impede contratação de mútuo com outras instituições financeiras, apenas existe uma restrição quanto às instituições a que a sociedade distrital decidiu por meio de seus representantes legais restringir que poderiam se utilizar dessa particular hipótese de garantia: consignação em folha de pagamento” (Doc. 30, p. 4). Argumenta que “[o] que o ente federativo procedeu no caso foi apenas restringir a quais instituições financeiras ele executaria — a seus custos, é bom dizer — a benesse ou beneplácito de desde logo reter valores devidos aos seus servidores para em seguida repassar aos credores do respectivo servidor”. Salienta que “inexiste preceito legal que determine ao ente público (dotado de autonomia federativa) generalizar a prática regulada na Resolução n. 3.2522/2011 do Banco Central em favor de todas as instituições financeiras atuantes no mercado”, de modo que, inexistindo “esse dever legal ou constitucional contra o ente público, certo que lhe é facultado normatizar sobre a questão dentro de sua autonomia normativa, administrativa e legislativa” (Doc. 30, p. 5). Requer, ao final, “seja conhecido e provido o presente recurso a fim de que seja reformado o acórdão impugnado para julgar improcedente a pretensão autoral” ou, subsidiariamente, a reforma da “da decisão do Tribunal a quo para declarar o vício de julgamento de negativa de prestação jurisdicional e desrespeito ao contraditório e ampla defesa, cassando o acórdão a quo e, ao cabo, determinando emissão de outro acórdão hígido pelo saneamento das omissões referidas” (Doc. 30, p. 6).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 31, p. 18).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo BRB — Banco de Brasília S.A. por ausência da preliminar de repercussão geral (Doc. 32), bem como o apelo extremo manejado pelo Distrito Federal por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 33).



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário interposto pelo BRB — Banco de Brasília S.A., em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e o AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, que possui a seguinte ementa: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.”  



    Verifico, igualmente, que a aludida instituição financeira não demonstrou a existência de repercussão geral em seu recurso extraordinário, não tendo sido observado, pois, o disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    Por sua vez, a preliminar de repercussão geral deduzida no apelo extremo interposto pelo Distrito Federal apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no referido artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, o ente federativo não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:  



    “II.a. DA REPERCUSSÃO GERAL



    A relevância do tema relativo à negativa de prestação jurisdicional, matéria debatida na presente controvérsia, extravasa os limites subjetivos da lide, o que induz à necessidade de uniformização de entendimentos por parte da Suprema Corte, revelando a existência de repercussão sob os aspectos jurídico e social. 



    É nítida a relevância da matéria debatida nos autos: 1) a questão ventilada é repetitiva (acesso à jurisdição, afrontando o direito de ação, garantia fundamental), o que induz à necessidade de uniformização de entendimentos por parte da Suprema Corte (repercussão jurídica e social). O mesmo pode ser dito em relação à controvertida afronta aos preceitos constitucionais dos arts. 1º, IV, 5º, caput e inc. XXXII, 37, XI, 170, IV e V (repercussão jurídica, social e econômica).



    Preenchidos os requisitos estabelecidos pelo artigo 102, § 3º, da CF/88, deve ser conhecido o presente recurso.” (Doc. 30, p. 3)  



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que as partes se valeram dos meios recursais cabíveis e tiveram a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660: 



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” 



    Não bastasse isso, convém registrar que o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ao concluir que “a regra albergada no artigo 4º, inciso III, do Decreto Distrital nº 28.195/2007 afigura-se desconforme com a Constituição Federal e com a Lei Orgânica do Distrito Federal, porque, ao dispensar tratamento casuístico e privilegiado ao banco apelante, encartara violação à livre concorrência e à defesa do consumidor” (Doc. 17, p. 30), razão pela qual o acórdão recorrido não merece reforma.



    Nessa mesma linha:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL Nº 5.997/2017. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 170, IV E V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.206.422 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 03/09/2019)



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto distrital nº 30.008/2009. Estabelecimento de norma para a consignação em folha de pagamento de empregados pertencentes ao quadro de pessoal das empresas públicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal. Exclusividade de concessão de empréstimo consignado pactuado entre determinada instituição financeira e o ente federado. Inconstitucionalidade declarada pelo tribunal de origem. Violação dos princípios da livre concorrência e da livre escolha do consumidor. Precedentes. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem não divergiu do entendimento que vem sendo firmado pela Suprema Corte no sentido de que os contratos de exclusividade pactuados entre instituição financeira e ente federado violam os princípios da livre concorrência e da livre escolha do consumidor. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 884.000 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 26/06/2018)



    Por fim, observo que os agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos agravos, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes recorrentes, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente